Tribunal: TCU
Processo: 003.340/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6036/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 26 e 27 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", 217, §§ 1o e 2o, e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir certificado de quitação ao Sr. Marco Antônio Areias Secco, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 3516/2017-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os comprovantes juntados às peças 116 e 117 e o demonstrativo juntado na peça 141, conforme propostas da Seproc e do MP/TCU (peças 146, 148 e 149); b) autorizar o parcelamento da multa aplicada ao Sr. José Antônio Fares (peça 118), referente ao subitem 9.1 do Acórdão 3516/2017-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, e, ainda, alertando-o da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamentos das parcelas a este Tribunal, de acordo com os pareceres da Seproc e do MP/TCU (peças 146, 148 e 149). 1. Processo TC- Processo 003.340/2015-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alessandro de Castro (XXX.655.509-XX); Eduardo Vaz da Costa Junior (XXX.716.838-XX); Jairo Stori Preissler (XXX.874.399-XX); José Antônio Fares (XXX.998.838-XX); Marco Antônio Areias Secco (XXX.158.949-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná (Senai/PR); Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná (Sesi/PR) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná, Marco Antônio Areias Secco, Eduardo Vaz da Costa Junior, José Antônio Fares, Jairo Stori Preissler, Alessandro de Castro e Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.